Tribunal: TJDFT
Processo: 0731513-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0731513-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. AGRAVADO: JMS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 4a Vara Cível de Brasília que, na ação sob o procedimento comum no 0707471-80.2025.8.07.0001, determinou a produção de prova pericial, nos seguintes termos (ID 239065406 do processo originário): “Trata-se ação de conhecimento sob o rito comum ajuizada por JMS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. em desfavor de GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. A parte Requerente, JMS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA., ajuizou a presente ação de cobrança sob o rito comum cível, alegando ter celebrado acordo verbal com a Requerida para a prestação de serviços de frete e entrega de produtos no período de 2023 a 2024. Afirmou que a Requerida, após a execução dos serviços, deixou de efetuar os pagamentos correspondentes a diversos fretes, acumulando um débito total de R$ 71.747,12 (setenta e um mil setecentos e quarenta e sete reais e doze centavos). Para comprovar suas alegações, a Requerente anexou aos autos uma planilha de controle de fretes realizados (ID 225938366) e prints de conversas via WhatsApp (ID 225938368). Pleiteou a condenação da Requerida ao pagamento do valor devido, acrescido de juros e correção monetária, bem como das custas processuais e honorários advocatícios. Devidamente citada, a parte Requerida apresentou contestação (ID 230632916). Em sua defesa, alegou, preliminarmente, a inépcia da petição inicial por suposta ausência de correspondência entre o valor pleiteado na exordial (R$ 71.747,12) e o somatório dos lançamentos com status "DEVE" na planilha apresentada pela Requerente, que, segundo seus cálculos, totalizaria R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais). No mérito, embora confirmando a relação contratual entre as partes, a Requerida refutou a alegação de inadimplência, sustentando que os valores cobrados já haviam sido integralmente pagos. Como prova de quitação, anexou documentos que, em sua tese, comprovam o pagamento das parcelas indicadas pela Requerente, superando o valor do débito. Diante da alegada cobrança de dívida já adimplida, a Requerida requereu a condenação da Requerente ao pagamento em dobro do valor cobrado indevidamente, com fundamento no artigo 940 do Código Civil. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Inicialmente, afasto a preliminar de inépcia da petição inicial. Isso porque, ainda que forma sucinta, o autor delineou os fatos e os fundamentos do pedido, realizando de forma adequada os pedidos, atendendo assim os requisitos da petição inicial. De outro lado, não há que se falar em prejuízo para o exercício do direito de defesa por parte da ré, pois esta aviou defesa (contestação) de forma adequada, não demonstrando a existência de nenhum prejuízo. Superadas as questões processuais, fixo os seguintes pontos controvertidos para a instrução: - A existência e o valor exato do débito remanescente referente aos serviços de transporte alegadamente prestados pela JMS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA. ao GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A., considerando a planilha atualizada apresentada pela Requerente e os comprovante de pagamento juntados aos autos. Para a elucidação dos pontos controvertidos, passo à análise dos pedidos de prova. Ambas as partes manifestaram interesse na produção. A função de toda a atividade probatória é fornecer ao julgador os elementos por meio dos quais ele há de formar o seu convencimento a respeito dos fatos controvertidos no processo. A prova pericial só terá lugar quando o fato a ser provado exigir conhecimentos especiais, sendo imprópria para a demonstração da existência dos fatos capazes de serem conhecidos e descritos pelas pessoas comuns através de sua expediência social ordinária. (BATISTA DA SILVA, Ovídio A. Curso de processo civil, vol. I. São Paulo: RT, 6a, pág. 385). A prova pericial será fundamental para auxiliar o Juízo na correta distribuição e valoração dessas provas, razão pela qual defiro a produção de prova pericial contábil, conforme requerido expressamente pela Requerente e implicitamente reconhecido pela Requerida ao se referir ao "volume de lançamentos envolvidos". Ante o exposto, DEFIRO a produção de prova pericial contábil. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, formularem seus quesitos e indicarem assistentes técnicos, se assim desejarem. Após, WASHINGTON MAIA FERNANDES, o qual será intimado para apresentar proposta de honorários. Após a proposta de honorários, dê-se vistas as partes. Arcará a parte autora com o pagamento dos honorários.”. Em suas razões recursais (ID 74633938), afirma que a decisão agravada tacitamente admitiu a emenda da petição inicial, mesmo diante da discordância da parte ré. Defende que houve alteração completa da petição inicial. Informa que o agravante comprovou que os fretes cobrados na petição inicial estavam pagos. Afirma que foi ajuizada ação buscando dívida integralmente quitada. Aduz que, na réplica, a agravada confessou que o valor de fato estava pago, todavia, requereu a retificação do valor da causa para R$ 40.136,12. Sustenta que a nova planilha apresentada pelo agravado alterou substancialmente os fundamentos fáticos da demanda, substituindo os lançamentos inicialmente indicados como “pago” por “não identificados”, e os lançamentos antes apontados como inadimplidos passaram a constar como “PAGO COMPROVADO”. Defende que não houve uma simples retificação do valor da causa, em razão de erro material, mas alteração substancial da petição inicial, sem consentimento do réu. Verbera que o processo deve ser julgado segundo os limites fixados na inicial. Aduz que solicitou esclarecimentos na decisão saneadora, conforme prevê o art. 357, § 1o do CPC, juntamente com os embargos de declaração, todavia, informa que o recurso não foi provido. Assevera que a contestação foi apresentada com base na petição inicial, não sendo possível impugnar os lançamentos posteriormente modificados na réplica. Acrescenta que o juízo não abriu prazo para manifestação do agravante/réu sobre os novos elementos trazidos com a emenda, conforme exigido pelo art. 329, II, do CPC. Defende a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, para evitar a realização de perícia contábil. Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando o julgamento do processo no estado em que se encontra. Alternativamente, pretende que seja determinado ao juízo de origem que se manifeste expressamente sobre a emenda da petição inicial, concedendo prazo ao agravante para se manifestar. É o relatório. DECIDO. O presente recurso não é admissível. Conforme acima já relatado, o juízo a quo realizou o despacho saneador e fixou os pontos controvertidos. Observa-se que o agravante não concorda com a produção da prova contábil determinada, alegando a sua desnecessidade. Alega que houve alteração substancial da planilha da dívida, o que acarreta alteração da petição inicial, sem o consentimento do réu. A questão objeto do recurso não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1015 do Código de Processo Civil. Ressalto que o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica no Recurso Especial 1.704.520/MT (Tema 988) no sentido de que “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. O sentido das expressões “urgência” e “inutilidade futura do julgamento diferido do recurso de apelação” foi apresentado nas razões de decidir do acórdão de forma alinhada aos princípios do atual diploma processual civil como os da economia e da celeridade processual, garantindo segurança jurídica ao jurisdicionado. No caso dos autos, não restou demonstrada a urgência que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso. No caso em comento, o juízo a quo entende que a produção da prova pericial contábil é necessária para o deslinde da controvérsia. Além disso, o magistrado não se manifestou ainda sobre eventual alteração do pedido, conforme alegado pelo agravante. Com efeito, a decisão agravada não implica retrocesso na marcha processual, pois garantirá a ampla dilação probatória. Por outro lado, haveria retrocesso se a perícia não fosse realizada e, no futuro julgamento do recurso, se verificasse a sua necessidade, pois poderia configurar cerceamento de defesa e acarretar a anulação da sentença. Desse modo, entendo que a decisão agravada não é passível de ser questionada pela via do agravo de instrumento, uma vez que não se insere em nenhuma das hipóteses do art. 1.015, do CPC, bem como não há urgência demonstrada que implique a adoção da taxatividade mitigada. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: Agravo interno - Agravo de instrumento não conhecido - Deferimento de prova pericial. 1. A excepcional mitigação do rol taxativo constante do CPC 1.015 depende de situação de urgência que deva ser atendida de imediato, sob pena de dano grave e irreversível que resulte na inutilidade de eventual apelação que venha a ser interposta para julgamento da questão. 2. O deferimento de produção probatória não configura risco dessa natureza, o que atrai juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento. (Acórdão 1405273, 07246324820218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 18/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento em razão do não enquadramento da decisão resistida nas hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo atual Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que rejeita preliminar de ilegitimidade passiva e indefere produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Conforme disposto no art. 1009, § 1o, do CPC, as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão, pois podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou contrarrazões. 6. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, possível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 7. Recurso conhecido e desprovido. (2a T. Cível, ac. 1376551, Des. Sandoval Oliveira, julgado em 2021). Desse modo, o recurso não deve ser conhecido. Ressalto que a questão relativa à produção de prova, embora não seja passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Por fim, apenas a fim de dirimir eventuais dúvidas, é importante registrar que não é possível falar, no caso, em violação ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC) em razão da não intimação da agravante para se manifestar sobre o não conhecimento do recurso, por se tratar de requisitos de admissibilidade recursal. É essa a orientação do c. STJ sobre o tema, a seguir exemplificada: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INAPLICABILIDADE. FERIADO LOCAL. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na decisão agravada ficou consignado: ‘Mediante análise do recurso de NAIR DO ROCIO GONCALVES TOKAZ, a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 28/05/2020, sendo o agravo somente interposto em 19/06/2020’. O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 994, VIII, c/c os arts. 1.003, § 5o, 1.042, caput, e 219, caput, todos do Código de Processo Civil. 2. No que se refere à violação ao art. 10 do CPC/2015, não há viabilidade jurídica para acolhimento da proposição. O denominado ‘princípio da não surpresa’ não possui dimensões absolutas que levem à sua aplicação automática e irrestrita, principalmente nos casos afetos à admissibilidade do recurso. ‘Surpresa’ somente o é quando a parte não possui meios de prever e contrapor o argumento decisório utilizado, o que não sucede em relação à aferição de prazo processual para fins de tempestividade de recurso. 3. Prevalece no STJ o entendimento firmado no AgInt no AREsp 957.821/MS, segundo o qual, nos casos de Recurso Especial interposto na vigência do CPC/2015, o feriado local deve ser comprovado no ato da interposição do recurso, sendo impossível comprovação posterior, nos termos do art. 1.003, § 6o, do CPC/2015. 4. O fato de o sistema Projudi não ter registrado a informação de intempestividade, na juntada da petição recursal, não altera a extemporaneidade e a inviabilidade do conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.778.081/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 15/3/2022 – grifou-se) “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MULTA APLICADA EM PROCESSO ADMINISTRATIVO CONTRA OPERADORA DE SAÚDE. APELAÇÃO QUE REPRODUZ OS TERMOS DA PETIÇÃO INICIAL. OFENSA À DIALETICIDADE. VERIFICADA. REEXAME EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. I - Na origem, trata-se de ação anulatória de multa administrativa contra Prefeitura do Município de Londrina que aplicou penalidade administrativa no valor de R$ 78.250,00 (setenta e oito mil, duzentos e cinquenta reais) por ter a operadora de plano de saúde negado procedimento à consumidora. Na sentença, o Juízo de piso julgou improcedente o pedido formulado na inicial, ao argumento de que a negativa de cobertura a um parto em hospital credenciado pela operadora de saúde (3 dias de internação) se tratava de infração grave. O Tribunal a quo manteve a sentença, não conhecendo do recurso de apelação, por ofensa ao princípio da dialeticidade. II - Não há pertinência na alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório. III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, embora a reprodução da petição inicial nas razões da apelação não acarrete, por si só, violação do princípio da dialeticidade, fato é que se não houve impugnação aos fundamentos da sentença, é defeso alegar revisão em recurso especial, e que, ainda, para rever o entendimento do Tribunal de origem de que não houve impugnação, seria necessário o revolvimento de fatos e provas. (AgInt no AREsp 1.686.380/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1o/3/2021, DJe 3/3/2021; AgInt no AgInt no AREsp 1.690.918/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe 29/10/2020; AgInt no AREsp 1.663.322/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020, DJe 16/11/2020; AgInt no AREsp 1.630.091/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020, DJe 30/6/2020. IV - Não merece prosperar a alegação de violação, pelo Tribunal de origem, do princípio da não surpresa, sob o argumento de que competiria ao Tribunal de origem possibilitar à recorrente manifestação prévia a respeito dos argumentos utilizados para o não conhecimento do recurso de apelação. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a proibição da denominada decisão surpresa não se refere aos requisitos de admissibilidade recursal (REsp 1.906.665/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 2/2/2021, DJe 13/4/2021; EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.172.587/GO, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe 5/9/2019.) V - Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.812.948/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021 – grifou-se.) “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AUSÊNCIA DE OFENSA. EFEITOS MODIFICATIVOS. USO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARA CONFORMAÇÃO A JULGAMENTO EM REPETITIVO. APLICAÇÃO RESTRITIVA. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. O "fundamento" ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação - não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria). A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure. 3. O acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos para fim de adequação a precedente julgado em recurso repetitivo tem como pressuposto que a tese repetitiva seja anterior ao julgado embargado. Somente assim se poderia considerar que o acórdão embargado tivesse se omitido na consideração da orientação firmada no recurso repetitivo. Precedente da Corte Especial: EAg 1.014.027/RJ, rel. Ministro Jorge Mussi, DJe 26.10.2016. 4. Ademais, tal efeito modificativo somente se justificaria, de forma excepcional, se se cuidasse da mesma matéria julgada no repetitivo. Os embargos de declaração não se prestam à aplicação analógica de tese repetitiva, o que deve ser buscado na via processual adequada. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no REsp n. 1.280.825/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe de 1/8/2017 - grifou-se) Ante o exposto, o recurso interposto é inadmissível, razão pela qual dele NÃO CONHEÇO, com fulcro nos arts. 932, inciso III, e 1.019, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 5 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora